Tribunal: TJDFT
Processo: 0727894-63.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727894-63.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA APELADO: MASSA FALIDA DE SNI SEGREDO NACIONAL IMOBILIÁRIO LTDA. REPRESENTANTE: FERNANDO PARENTE VIEGAS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA contra a sentença que, na HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada em desfavor da MASSA FALIDA DE SNI SEGREDO NACIONAL IMOBILIÁRIO LTDA, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: O pedido é improcedente. Conforme se extrai dos documentos trazidos aos autos, a massa falida, ora requerida, litigava sob o pálio da gratuidade de justiça no processo onde foi originado os crédito que ora se pretende habilitar (ID. 27267350). Nesse sentido, muito embora tenha constado a condenação da massa na sentença que originou o crédito (ID. 33962389), ele não é exigível em virtude da concessão daquele benefício. Diante de tal quadro, somente se admite o afastamento da suspensão da exigibilidade da verba na hipótese em que comprovado que “deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. No caso da massa falida, tenho que tal circunstância somente ocorre quando atingida a fase do art. 153 da Lei no 11.101/05, ou seja, quando comprovado que as forças da massa superaram o passivo. Na ação de falência, ainda sequer houve homologação doQuadro-Geral de Credores, de modo que se mostra no mínimo precipitada eventual conclusão acerca da alteração do estado econômico da falida. De outro lado, tenho eventual argumento de que a habilitação “não equivale a imediato pagamento, tampouco à adoção de medidas patrimoniais constritivas” não merece acolhida, na medida em que julgado procedente o pedido de habilitação, o mesmo implica em potencial oneração à massa, haja vista que não poderá ser revisto administrativamente a pretexto de se aferir o “status” econômico da massa quando dos pagamentos. De fato, uma vez habilitado o crédito passará ser quitado integral ou parcialmente quando do advento dos pagamentos referentes à sua classe, de modo que o acolhimento do presente pleito em ordem a classificar o crédito como extraconcursal ou equiparado a trabalhista implicará no fato de que será o mesmo pago, se o for, muito antes do advento do momento em que este magistrado considera como apto a demonstrar alteração no quadro de hipossuficiência da massa falida, qual seja o presente no já citado art. 153 da Lei no 11.101/05. Cabe, portanto, à interessada, o acompanhamento da marcha processual do procedimento falimentar para que, alterada a causa de pedir, solicite a habilitação de seu crédito tão logo se aproxime a fase do art. 153 daLei no 11.101/05. Destarte, considerando o exposto, tenho que a parte autora não demonstrou o advento da condição necessária à exigibilidade da obrigação que ora pretende ver habilitada, a indicar a improcedência do pedido. Dispositivo Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e extinto o feito com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da massa falida no importe de 10% sobre o valor da causa. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. O despacho de fl. 1 ID 11402224 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, todavia o Recorrente quedou-se inerte. Às fls. 1/2 ID 11766087, foi indeferido o benefício da justiça gratuita ao Apelante e concedido o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 1 ID 13010257. É o relatório. Decido. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, o Apelante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator